Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-07.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000224-07.2015.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLEIRE MAXIMIANO DE MORAES - CPF: 011.285.981-08 (APELANTE), CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES - CPF: 036.896.346-28 (ADVOGADO), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.646.059/0001-30 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NECESSIDADE – RECURSO AUTORAL PROVIDO

1. Em relação à compensação por danos extrapatrimoniais, deve o Juiz se ater ao grau de culpa do ofensor, ao nível socioeconômico da parte autora e, por fim, ao porte econômico do réu, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade; do contrário, cabível a majoração do valor indenizatório em sede recursal.

2. Demonstrada a má-fé na conduta do fornecedor, é devida a restituição em dobro dos valores cobrados do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
GLEIRE MAXIMIAMO DE MORAES
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização em epígrafe, proposta em face da
MRV PRIME XV INCORPORAÇÕES LTDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré à restituição do valor pago, além do pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

A autora apelante sustenta que o valor indenizatório é insuficiente para as finalidades almejadas e inferior ao patamar fixado pelos tribunais em casos correlatos, com o que pugna pela majoração. Alega, ainda, que, apesar da fundamentação no sentido de que a restituição do valor pago ocorreria na forma dobrada, diante da má-fé da fornecedora, o dispositivo da sentença deixou de consignar a condenação nesse sentido.

Contrarrazões no id. 155599290.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com o reconhecimento do dano moral, matéria que não foi objeto de insurgência pela parte ré, cumpre a esta Câmara apenas avaliar a pertinência do
quantum
indenizatório arbitrado na primeira instância, tido pela autora apelante como insuficiente, sem adentrar nos demais caracteres da responsabilidade civil.

Pois bem, o arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, oportunas as palavras de Maria Helena Diniz:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Atenta aos parâmetros elencados, entendo que o montante indenizatório, fixado em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, se revela desproporcional e incompatível com as finalidades almejadas, devendo ser
majorado
ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ENDOSSO-MANDATO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO – PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Na quantificação do dano moral devem ser sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do ilícito, a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para configuração do evento danoso. A indenização deve ser arbitrada em valor que se revele suficiente a desestimular a prática reiterada da prestação de serviço defeituosa e ainda evitar o enriquecimento sem causa da parte que sofre o dano.
Considerando as circunstâncias do caso, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra em patamar razoável para ressarcir o abalo sofrido.
”

(TJMT. Ap 135406/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Por outro lado, é evidente que a sentença incorreu em contradição, haja vista que, embora a fundamentação reconheça o dever de restituição em dobro, o dispositivo determinou o ressarcimento na forma simples.

Reconhecida a contradição e tendo em vista que a má-fé da fornecedora restou robustamente comprovada nos autos, ante a conduta de seus representantes ao falsificarem a assinatura da autora a fim de produzir cadastro inidôneo, o pedido de restituição em dobro merece acolhimento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinar a restituição em dobro do valor pago pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023